Tribunal: TJMT
Processo: 1025118-75.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025118-75.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JULIO CESAR RIBEIRO - CPF: 569.819.451-34 (ADVOGADO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), EUCLIDES FRANCISCO JUTKOSKI - CPF: 017.307.348-47 (ADVOGADO), COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.951.459/0001-70 (EMBARGANTE), COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA - CNPJ: 21.821.738/0001-90 (EMBARGANTE), PARTICIPACOES E ADMINISTRADORA DE BENS FC LTDA - CNPJ: 27.019.528/0001-69 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por COPACELMIX SERVICOS DE CONCRETO USINADO LTDA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1025118-75.2023.8.11.0000 aviado na “RAI C/ PEDIDO DE LIMINAR - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERAL CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE IMISSÃO DE POSSE” de n. 1000349-15.2020.8.11.0030 onde litiga com COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA E OUTRO perante a Vara Única de Nobres – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 206231660 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 207779691 que as áreas a serem exploradas desde o pedido de Autorização de Pesquisa passam a ser de interesse nacional, haja vista que a indústria mineral é indispensável a economia do Estado e que os recursos minerais têm valor comercial e estratégico, gerando emprego, riquezas e desenvolvimento nacional. Não menos importante torna-se necessário destacar que a mineração é atividade de utilidade pública não apenas porque o Decreto-lei 3.665/41, em seu artigo 5º, alínea “f”, assim dispõe, mas também porque reúne todos os atributos de uma atividade importante para o país, em razão dos benefícios socioeconômicos que são originados pela exploração dos recursos minerais;

Aduz Ainda, os artigos 57 e 87 do Código de Mineração traz tutela jurisdicional da atividade mineral, razão pela qual, o direito minerário traz em seu bojo princípios norteadores, com destaque ao da soberania do país sobre as riquezas minerais, da segurança jurídica e da indisponibilidade dos recursos naturais. 9. Assim, com simples protocolo de um requerimento válido de um direito minerário, nasce ao minerador, o direito de propriedade, que tem todos os atributos de um direito adquirido;

Afirma que tendo em vista que a mineração já é considerada atividade de utilidade pública e as áreas já estão demarcadas pelas poligonais do direito minerário, as Embargantes possuiem o direito incontestável de ingressar na área para iniciar os trabalhos necessários à preparação para a exploração dos recursos minerais constantes nos processos indicados, bem como obter a imissão de posse para que obtenha junto aos órgãos ambientais as licenças necessárias. 11. A atividade mineral é considerada de natureza urgente, tendo em vista que há prazos peremptórios, dentre eles o de iniciar o licenciamento ambiental e cumprimento de condicionantes do processo de licenciamento ambiental (Regulamento do Código de Mineração, artigo 31, “caput”);

Sustenta que o v. Acórdão não se pronunciou a respeito dos dispositivos legais invocados que fundamentam de forma robusta o exercício do direitos das Embargantes em acessar a área, mediante ao depósito prévio do valor apurado provisoriamente pelo Laudo Apresentado, assim, ficam os mesmos prequesitonados ( artigo 5º, “f” do Decreto-Lei 3665/41, artigos 27, 57, 59, 87 todos do Código de Mineração e artigo 176 da Constituição Federal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois, a meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque o deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito pleiteado, ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, do CPC), de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em casos de servidão mineral, o próprio Código de Minas reconhece a existência de risco de dano igualmente merecedor de precaução processual.

Desta forma, como bem apontado pelo Magistrado a quo na decisão agravada, “o pedido não deve prosperar, porque há alto risco de irreversibilidade da medida, uma vez que deferida a imissão na posse para a exploração mineral, a ocupação e as obras pretendidas pela autora poderão interferir na correta avaliação da área, colocando em risco ainda o resultado útil do processo”.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE IMISSÃO DE POSSE proposta por COPACEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO E CEREAIS LTDA em face de KEIJI EGUCHI e sua mulher ELISA AKEMI KUMASAKA EGUHI (PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRADORA DE BENS FC LTDA), alegando ser detentora de direitos e títulos relativos aos Processos DNPM/ANM DNPM/ANM 866.266/2017, 866.518/2008, 867.007/1992 e 867.276/2005 para a exploração de minério CALCÁRIO, conforme extrato obtido junto ao Castro Mineiro.

Aduz que a área mineral a ser explorada e respectivos poligonais se encontram na área de propriedade dos Réus, cuja matrícula é a de número 3961 registrada no 1º Serviço Registral na Comarca de Nobres/MT.

Afirma que necessita, em caráter de urgência, autorização dos Réus para que possa ingressar nas áreas das mencionadas poligonais quer para iniciar os trabalhos de inicio de atividade mineral, quer para a obtenção de licenças ambientais que somente são expedidas mediante a apresentação de autorização dos proprietários superficiários.

Anota que, por inúmeras e incansáveis vezes, buscou obter a autorização dos Réus, mediante a apresentação de oferta financeira indenizatória, mas todas restaram infrutíferas, razão pela qual ajuizou a demanda visando obter autorização judicial para ingresso na área, mediante a constituição de servidão mineral, com a justa indenização a ser apurada durante a fase instrutória.

Ao analisar o pleito liminar, o Magistrado de piso indeferiu o pedido por entender que há alto risco de irreversibilidade da medida, uma vez que deferida a imissão na posse para a exploração mineral, a ocupação e as obras pretendidas pela autora poderão interferir na correta avaliação da área, colocando em risco ainda o resultado útil do processo.

Irresignada, a parte Autora interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão ao final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36ª edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois, a meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque o deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito pleiteado, ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, do CPC), de modo que os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ou seja, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora/agravante, antecipar os efeitos da tutela.

Em casos de servidão mineral, o próprio Código de Minas reconhece a existência de risco de dano igualmente merecedor de precaução processual, como se vê:

“Art. 60 Instituem-se as Servidões mediante indenização prévia do valor do terreno ocupado e dos prejuízos resultantes dessa ocupação. (Renumerado do Art. 61 para Art. 60 pelo Decreto-lei nº 318, de 1967)

§ 1º Não havendo acordo entre as partes, o pagamento será feito mediante depósito judicial da importância fixada para indenização, através de vistoria ou perícia com arbitramento, inclusive da renda pela ocupação, seguindo-se o competente mandado de imissão de posse na área, se necessário.”

Desta forma, como bem apontado pelo Magistrado a quo na decisão agravada, “o pedido não deve prosperar, porque há alto risco de irreversibilidade da medida, uma vez que deferida a imissão na posse para a exploração mineral, a ocupação e as obras pretendidas pela autora poderão interferir na correta avaliação da área, colocando em risco ainda o resultado útil do processo”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO DE POSSE PROVISÓRIA. LIMINAR POR ORA INDEFERIDA ENTRE OUTRAS RAZÕES PELA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E DO ESTUDO PRÉVIO QUANTO AO IMPACTO AMBIENTAL COM DETERMINAÇÃO PARA A VINDA DOS DOCUMENTOS PERTINENTES. LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO ACOSTADO PELO AGRAVANTE QUE REVELA EXISTIR NA ÁREA FRAGMENTOS DA MATA ATLÂNTICA. O ART. 15 DO DL 3.365/1941 QUE IMPÕE APENAS O DEPÓSITO PRÉVIO DA INDENIZAÇÃO, À NECESSIDADE DA MEDIDA E O CARÁTER DE URGÊNCIA PARA A IMISSÃO NA POSSE, NÃO VEDA A APRECIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO QUANTO A MEDIDA PRETENDIDA SALVAGUARDAR O MEIO AMBIENTE, PROTEGIDO CONSOANTE ART. 225 E SEGUINTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A IMISSÃO NA POSSE NO CASO VERTENTE PODERIA TORNAR INÓCUA QUALQUER PARECER AMBIENTAL APÓS A DESTRUIÇÃO DA VEGETAÇÃO. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. APLICÁVEL O VERBETE SUMULAR NO. 58 DESTE TRIBUNAL. NEGA-SE SEGUIMENTO AO RECURSO. ART. 557 CAPUT DO CPC.” (TJ-RJ - AI: 00329631820078190000 RIO DE JANEIRO ITAPERUNA 1 VARA, Relator: HELENA CANDIDA LISBOA GAEDE, Data de Julgamento: 13/11/2007, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2007)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO MINERÁRIO - NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL PARA IMISSÃO NA POSSE - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - RECURSO PROVIDO.- Segundo o art. 60, § 1º do Código de Mineracao, para que o titular dos direitos minerários seja imitido na posse, é necessária a realização de vistoria ou perícia judicial prévia, inclusive de renda pela ocupação.- O laudo pericial elaborado por expert particular contratado pela detentora dos direitos minerários não possui o condão de substituir a perícia judicial ao qual faz referência do Código de Minas. Recurso ao qual se dá provimento.” (TJ-MG - AI: 10000220089148001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 10/08/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/08/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSTRUÇÃO EM FAIXA DE SEGURANÇA DA LINHA DE TRANSMISSÃO DA CEMIG. TUTELA DE URGÊNCIA. DEMOLIÇÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão elencados no art. 300 do CPC/15. Exige-se, concomitantemente, a demonstração da probabilidade do direito alegado (fumus boni juris) e o perigo de dano em se aguardar a decisão de mérito (periculum in mora), além da reversibilidade da medida pleiteada. 2. Revela-se inviável o acolhimento do pedido de demolição, em tutela antecipada, pois constitui medida extrema e irreversível.” (TJ-MG - AI: 11869177320238130000, Relator: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 28/09/2023, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2023)

Por conseguinte, não sendo demonstrada, de forma inequívoca, a indispensabilidade da perícia na área e por trata-se de uma medida irreversível, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar, mostrando-se prudente aguardar o julgamento do processo de conhecimento, pois, se mantida a tutela da forma como concedida, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024